Tribunal: TJDFT
Processo: 0747228-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO DE ACORDO DE CONVIVÊNCIA E GUARDA COMPARTILHADA. NECESSIDADE DE AMPLA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO SINGULAR MANTIDA.
1 – O deferimento de tutela de urgência pressupõe probabilidade do direito aferido, de pronto, pelo julgador singular. Em sede recursal, inexistindo elementos que evidenciem o desacerto do juízo de origem, o decisum deve ser mantido até que ocorra a plena instrução processual, cuja solução assegurará o caráter de definitividade do julgado, em especial quando se tratar de questão que deve ser buscada em observância ao princípio do melhor interesse da criança.
2 - Negado provimento ao recurso.